Tribunal: CARF
Processo: 10540.720599/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720599/2017-02
ACÓRDÃO
1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CESSÃO/LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA. ATIVIDADE IMPEDITIVA. PROVA MATERIAL (GFIP/CBO,
CONTRATOS, ESTRUTURA). EFEITOS RETROATIVOS. SÚMULA CARF No 77.
Constatada, no RPF no 0510300.2017.00031, por meio de GFIP e CBO dos
empregados, contratos administrativos e incompatibilidade da estrutura
operacional, a preponderância de funções operacionais executadas nas
dependências de terceiros (porteiros/vigias, recepcionistas, cozinheiros,
manutenção), caracteriza-se cessão/locação de mão de obra, atividade
vedada às optantes do Simples (art. 17, XII, LC no 123/2006). Mantido o
ADE DRF/VCA no 20/2017 com efeitos retroativos ao início da
irregularidade (01/03/2013), nos termos dos arts. 75 e 76 da Res. CGSN no
94/2011. A pendência de discussão administrativa não impede o
lançamento dos tributos reflexos (Súmula CARF no 77).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Service Administração e Serviços
Ltda. ME, CNPJ 10.XXX.XXX/0001-05, em face do Acórdão no 101-001.924 proferido pela 5a Turma
da DRJ/BSB, que negou a Manifestação de Inconformidade que combatia o Ato Declaratório
Executivo DRF/VCA no 20, de 26/06/2017, que a excluiu do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/03/2013,
por realização de cessão/locação de mão de obra (atividade impeditiva nos termos do art. 17, XII,
da LC no 123/2006).
O ADE foi expedido pelo Delegado da DRF/Vitória da Conquista/BA, com
fundamento no art. 33 da LC no 123/2006 e art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011, consignando
expressamente a retroatividade dos efeitos à data de início da irregularidade e assegurando prazo
de 30 dias para impugnação administrativa.
A exclusão decorreu de Representação para Exclusão de Ofício do Simples Nacional,
formalizada pelo Auditor-Fiscal responsável pela ação fiscal, na qual se apontou que, embora a
empresa estivesse cadastrada no CNAE 8211-3/00 (serviços combinados de escritório e apoio
administrativo), as GFIP analisadas por trabalhador, com base nos códigos CBO, revelavam a
preponderância de funções de cozinheiros, porteiros/vigias, recepcionistas e trabalhadores em
serviços de manutenção de edificações — conjunto fático que, segundo a autoridade fiscal,
evidencia atuação mediante cessão/locação de mão de obra, vedada aos optantes do Simples
(com referência à Solução de Consulta no 210/2002).
Previamente ao ADE, foi proferido Despacho Decisório no 0522/DRF/VCA, de
14/06/2017, deliberando pela exclusão da empresa do Simples Nacional “desde o início do
exercício das atividades vedadas”, com determinação de ciência ao interessado.
Em 29/06/2017, a empresa foi cientificada e, em 31/07/2017, apresentou
Manifestação de Inconformidade, arguindo, em síntese: (i) nulidade por ausência de ciência
válida (alegada entrega “por baixo da porta”, sem AR assinado); (ii) necessidade de sobrestamento
do lançamento até decisão definitiva da exclusão; e (iii) inexistência de cessão de mão de obra,
por suposta supervisão própria de seus trabalhadores e insuficiência de prova baseada apenas em
CBO/GFIP.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
3
Durante a instrução em primeira instância, a 5a Turma da DRJ/BSB converteu o
julgamento em diligência (Resolução 03-000.655, sessão de 21/08/2018), determinando à DRF de
origem que comprovasse, com base documental, a efetiva cessão de mão de obra, nos termos da
Solução de Consulta COSIT no 232/2017, e, após, emitisse Informação Fiscal, com ciência ao
contribuinte para manifestação complementar.
Em cumprimento, foram acostados aos autos elementos técnicos oriundos do
procedimento fiscal e do dossiê de seleção, destacando-se: (a) identificação cadastral e
enquadramento no CNAE 8211-3/00 como atividade preponderante; (b) quantidades médias de
vínculos apuradas nas GFIP (amostragem) e cruzamentos entre declarações; (c) apontamento de
indícios de exercício de atividade vedada, com memorial descritivo da massa salarial e registros de
não recolhimento a terceiros.
A DRJ, em sessão de 24/09/2020, proferiu o Acórdão no 101-001.924, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantendo o ADE de exclusão, por entender
caracterizada a cessão de mão de obra à luz do art. 31 da Lei no 8.212/1991 e da IN RFB no
971/2009 (arts. 115 e seguintes).
Assim restou ementado o acórdão:
ACÓRDÃO No 101-001.924 - 5a TURMA DA DRJ01
DATA DA SESSÃO 24 DE SETEMBRO DE 2020
PROCESSO No 10540.720599/2017-02
INTERESSADO SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF 10.427.020/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SIMPLES NACIONAL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
É vedada no âmbito do Simples Nacional a exploração da atividade de cessão ou
locação de mão de obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
O colegiado consignou, ainda, elementos objetivos adicionais: (i) contrato com
órgão público municipal cujo objeto era a “gestão e execução humana de profissionais
direcionados” a diversas secretarias, indicando colocação de trabalhadores à disposição do
tomador; (ii) estrutura física diminuta da empresa (sala de aproximadamente 20 m2), incompatível
com a alegada execução própria; e (iii) preponderância, em GFIP, de funções operacionais
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
4
(cozinheiros, porteiros/vigias, recepcionistas, manutenção), típicas de alocação em dependências
de terceiros. A preliminar de nulidade por ausência de ciência válida também foi rejeitada diante
do AR constante dos autos.
Na sequência, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao (peças de fls. 211-
222), reiterando a defesa quanto à cientificação, à pretensa necessidade de aguardo do
julgamento definitivo da exclusão para constituição de créditos reflexos, e à ausência de cessão de
mão de obra, além de questionar a metodologia do RAT e a exigência de contribuições destinadas
a terceiros (pontos que, todavia, se referem ao PAF conexo de contribuições).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Tempestividade e admissibilidade
Verifica-se dos autos que a ciência do Acórdão no 101-0001.924 deu-se em
26/10/2020, conforme comprovante de ciência juntado às fls. 210. O Recurso Voluntário foi
protocolado pela contribuinte em 24/11/2020 (fls. 211-222), portanto dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Consta, ainda, que o recurso foi subscrito por representante legal devidamente
habilitado nos autos (procuração às fls. 06), preenchendo, assim, os requisitos de legitimidade,
regularidade de representação e tempestividade.
Dessa forma, conheço do Recurso Voluntário, por tempestivo e regularmente
instruído.
I. Das preliminares
I.1. Da alegada nulidade por ausência de ciência válida
A Recorrente sustenta nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no
20/2017, sob o argumento de que a ciência do ato teria ocorrido de forma irregular, alegando que
o documento “foi jogado por baixo da porta” da empresa, sem assinatura do aviso de
recebimento, em afronta ao art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
O acórdão recorrido assim se manifestou:
Alega a manifestante que Ato Declaratório Executivo DRF/VCA 20, de 26 de junho
de 2017 foi “jogado por baixo da porta”, no dia 29 de junho de 2017, sem que
nenhum AR fosse assinado por quem de direito, o que tornaria o processo de
exclusão nulo.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
5
Tal alegação não merece prosperar.
A empresa SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA – ME encontra-se
regularmente cadastrada na Secretaria da Receita Federal do Brasil, no seguinte
endereço: Rua Zeferino Correia, 65, Gal Dom Climério, sala 109, Centro, Vitória da
Conquista – BA.
Consta nos autos, à fl. 174, cópia do Aviso de Recebimento dos Correios, entregue
no citado endereço, com conteúdo “ordem de intimação”, que foi assinado pelo
recebedor.
Dessa forma, constata-se que o sujeito passivo foi devidamente cientificado de
sua exclusão do Simples Nacional em 29/06/2017, não havendo que se falar em
nulidade do processo. Tanto é verdade que apresentou defesa no prazo
estipulado no Ato Declaratório Executivo DRF/VCA 20, de 26/06/2017, do qual
tomou ciência em 29/06/2017.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade
Examinando os autos, verifica-se que a alegação não procede.
Consta às fls. 172 e 174 do processo cópia do Aviso de Recebimento (AR),
devidamente assinado por recebedor, comprovando a entrega da correspondência no endereço
cadastrado da empresa (Rua Zeferino Correia, no 65, Centro, Vitória da Conquista/BA). A mesma
informação repete-se às fls. 237 e seguintes, quanto à comunicação do Despacho Decisório no
0522/DRF/VCA, que precedeu o ADE.
O art. 23, §1o, do Decreto no 70.235/1972 prevê expressamente que, quando o
contribuinte estiver regularmente domiciliado no país, considera-se válida a intimação postal com
aviso de recebimento no endereço cadastrado perante a administração tributária. Nesse contexto,
a exigência legal de ciência foi plenamente atendida, não havendo vício formal que possa ensejar
nulidade.
Importa observar, ademais, que a contribuinte exerceu regularmente o seu direito
de defesa, apresentando contestação e manifestação de inconformidade dentro do prazo legal, o
que afasta, de plano, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou prejuízo processual.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de ciência válida.
I.2. Do pedido de sobrestamento do lançamento dos tributos reflexos até decisão definitiva no
processo de exclusão
A Recorrente argumenta que, enquanto pendente de decisão definitiva a exclusão
do Simples Nacional, não poderia ser efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias e
demais tributos decorrentes, sob pena de violação ao devido processo legal.
Não procede.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
6
Conforme o art. 33 da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão de ofício produz
efeitos a partir do período em que verificada a irregularidade, independentemente do trânsito em
julgado do processo administrativo. O art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011 (vigente à época)
reitera a regra e determina que, ainda que impugnada, a exclusão pode fundamentar o
lançamento das obrigações tributárias próprias do regime ordinário.
A questão, inclusive, é objeto de entendimento sumulado pelo CARF, por meio da
Súmula no 77, de caráter vinculante:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.”
Em outras palavras, a pendência do julgamento da exclusão não impede a
constituição dos créditos decorrentes, uma vez que a exclusão opera efeitos desde o início da
atividade impeditiva (no caso, 01/03/2013).
Consequentemente, também não procede o pedido de sobrestamento dos
lançamentos reflexos, devendo-se reconhecer a plena validade do Ato Declaratório Executivo e de
seus efeitos.
Assim, rejeito igualmente esta preliminar.
I.3. Da suposta ausência de motivação
A Recorrente também alega que o ato administrativo careceria de motivação, por
não demonstrar de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito da exclusão do Simples
Nacional.
Entretanto, tal argumento igualmente não prospera.
O Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no 20/2017 apresenta, de forma expressa, o
enquadramento da Recorrente na hipótese de exclusão prevista no art. 17, inciso XII, da Lei
Complementar no 123/2006, por realizar cessão ou locação de mão de obra, vedada às optantes
do Simples Nacional. O ato também indica como fundamento jurídico o art. 33 da mesma Lei
Complementar e o art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011, os quais autorizam a exclusão de ofício
e fixam seus efeitos retroativos ao início da irregularidade.
Além disso, o ADE faz expressa remissão ao Registro de Procedimento Fiscal no
0510300.2017.00031, cujos elementos técnicos constam detalhadamente no Relatório Fiscal (fls.
38-41) e na Representação para Exclusão de Ofício do Simples Nacional (fls. 1-4 do dossiê de
exclusão). Tais peças descrevem, de modo circunstanciado:

a atividade formalmente declarada (CNAE 8211-3/00 -serviços combinados de
escritório e apoio administrativo);
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
7

a atividade efetivamente exercida, verificada a partir das GFIPs e códigos CBO,
consistindo em fornecimento de trabalhadores nas funções de porteiros, vigias,
recepcionistas, cozinheiros e pessoal de manutenção predial; e

o enquadramento legal da conduta como cessão de mão de obra, conforme a
Solução de Consulta COSIT no 210/2002.
A motivação, portanto, está amplamente demonstrada, tanto sob o aspecto formal
(indicação dos dispositivos legais e do procedimento de origem) quanto sob o aspecto material
(descrição dos fatos e do raciocínio que levou à exclusão).
Nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, considera-se suficientemente
motivado o ato administrativo que explicita os pressupostos de fato e de direito da decisão, ainda
que remeta a pareceres, relatórios ou informações nos autos. É exatamente o que ocorre no
presente caso.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de motivação.
II. Do mérito
II.1. Da caracterização de cessão/locação de mão de obra
A controvérsia de fundo reside em verificar se as atividades desenvolvidas pela
Contribuinte configuram cessão ou locação de mão de obra, hipótese expressamente vedada às
optantes do Simples Nacional, nos termos do art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006,
e que motivou a edição do Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no 20/2017, com efeitos
retroativos a 01/03/2013.
A análise dos elementos constantes do processo administrativo demonstra que a
autoridade fiscal baseou a exclusão em prova documental direta obtida no curso do Registro de
Procedimento Fiscal no 0510300.2017.00031, especialmente:

as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
apresentadas pela própria contribuinte;

os códigos de ocupação (CBO) informados para seus empregados; e

a inexistência de estrutura administrativa ou operacional compatível com o
volume e a natureza das atividades executadas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 38-41), a empresa declarou como atividade
principal o CNAE 8211-3/00 -Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, o que, em
tese, permitiria a opção pelo Simples Nacional. Todavia, as GFIPs analisadas por trabalhador
revelaram que a grande maioria dos empregados exercia funções típicas de porteiros, vigias,
recepcionistas, cozinheiros e auxiliares de manutenção, o que indica a alocação de pessoal em
dependências de terceiros.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
8
Tais ocupações, conforme consignou o auditor fiscal, são incompatíveis com o
objeto social declarado e caracterizam atividade de prestação continuada de serviços em nome de
contratantes, sendo, portanto, cessão de mão de obra para os fins do art. 31 da Lei no 8.212/1991.
O mesmo relatório faz expressa remissão à Solução de Consulta no 210/2002, da
então SRF, segundo a qual os serviços de portaria e zeladoria, por não se confundirem com
limpeza, conservação ou vigilância, constituem cessão de mão de obra, vedada às optantes do
Simples Nacional.
Além da análise funcional, o relatório e a Representação para Exclusão de Ofício (fls.
1-4) enfatizam a incompatibilidade entre a estrutura física da empresa e o número de vínculos
ativos declarados. A sede, situada em sala comercial de pequena metragem, não comportaria a
execução interna dos serviços declarados, o que reforça a conclusão de que o trabalho era
realizado em locais determinados pelos contratantes.
Assim consignou a fiscalização:
A empresa adota o CNAE 8211-3-00 Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo, que abrange atividades permitidas ao Simples Nacional.
Analisando as GFIP por trabalhador utilizando os códigos CBO (planilha anexa),
constata-se que a maioria dos trabalhadores da empresa exerce as seguintes
funções:
Cozinheiros;
Porteiros e vigias;
Recepcionistas;
Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações;
Ressalte-se que a Solução de Consulta no 210/2002, cópia anexa, estabelece que
os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
A grande variedade de atividades também corrobora que o contribuinte realiza
locação de mão-deobra.
Pelo fato de exercer atividade vedada à inclusão no Simples Nacional e
permanecer nesse regime sem comunicar à RFB, entendemos que a empresa se
enquadra na hipótese de exclusão do regime prevista na Lei Complementar n°
123/2006, art. 29, inciso I, devendo, portanto, ser excluída de ofício e cobradas as
contribuições previdenciárias patronais e as devidas a outras entidades e fundos
desde o início do exercício dessas atividades.
O contribuinte nunca foi fiscalizado.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
9
Em diligência determinada pela 5a Turma da DRJ/BSB (Resolução no 03-000.655, de
21/08/2018), a autoridade preparadora apresentou Informação Fiscal de 13/02/2020 (fls. 275-
277), que confirmou integralmente as conclusões do relatório original.
Nessa peça, o auditor destacou três pontos relevantes:
a) os CBOs constantes das GFIPs (cozinheiros, recepcionistas, porteiros e auxiliares
de serviços gerais) confirmavam o caráter operacional e terceirizado da atividade;
b) a empresa mantinha em média 160 vínculos ativos durante o período fiscalizado,
sem evidências de supervisão própria ou de estrutura gerencial capaz de controlar diretamente
essa força de trabalho (conforme Informação Fiscal, fls. 275-277); e
c) a ausência de registros contábeis idôneos, contratos de prestação de serviços,
escalas de trabalho ou relatórios de acompanhamento técnico reforçava a presunção de
subordinação funcional dos empregados aos tomadores.
A contribuinte foi regularmente cientificada dessa Informação Fiscal (31/03/2020) e
permaneceu silente, não apresentando manifestação complementar nem prova capaz de infirmar
as conclusões da fiscalização.
Com base nesses elementos, a DRJ concluiu pela procedência da exclusão,
ressaltando, inclusive, que o contrato social e documentos obtidos em diligência comprovavam a
prestação de serviços de natureza operacional e contínua a diversos entes públicos e privados,
especialmente mediante alocação de pessoal, o que se enquadra perfeitamente na definição legal
de cessão de mão de obra.
O acórdão recorrido apresentou as seguintes razões:
Alega a manifestante que não se pode presumir que a empresa realizou cessão de
mão de obra com base no CBO declarado para seus empregados. Afirma que na
cessão de mão de obra os trabalhadores são coordenados/dirigidos pelo
contratante dos serviços, o que não ocorreu no seu caso, uma vez que sempre
havia um preposto seu para determinar os serviços que deveriam ser realizados.
A cessão de mão de obra está conceituada na Lei no 8.212/1991 (redação dada
pela Lei no 9.711/1998) e na Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Lei no 8.212/1991 Art. 31. [...]
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação. (g.n.)Instrução Normativa RFB no 971/2009 Art. 115.
Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
10
que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei n°6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam ã
empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente,
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada
de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação a disposição da empresa contratante, entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato. (g.n.)
A Solução de Consulta no 32 Cosit, de 15/05/2017, sobre a conceituação da cessão
de mão de obra, assim se pronuncia:
12. Com relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pelas
conceituações normativas, que sua caracterização não guarda relação com
a periodicidade contratual, mas, sim, com a necessidade da empresa
contratante. Sob esse aspecto, a norma faz referência a uma necessidade
"permanente", que se revelaria pela sua repetição periódica ou sistemática.
13. Esse caráter (permanente) pode restar evidenciado pelo número de
vezes que foi demandado o serviço, embora o critério mais adequado seja o
da natureza dos serviços, tomando-se como referencial a empresa
contratante. A necessidade permanente é aquela que não é eventual, e
eventual é aquilo que ocorre de maneira fortuita, imprevisível.
14. Quanto à prestação dos serviços nas dependências da contratante ou na
de terceiros, essa caracterização não comporta dificuldade, considerando
que a própria legislação buscou definir o que seria dependência de terceiro -
é aquela indicada pela empresa contratante, que não seja as suas próprias e
que não pertença à empresa prestadora dos serviços.
[...]
16. Já com relação à colocação do trabalhador à disposição do tomador,
verifica-se que esse requisito pressupõe que o trabalhador atue sob as
ordens do tomador dos serviços (contratante), que conduz, supervisiona e
controla o seu trabalho.
17. Percebe-se, assim, que a empresa contratada, ao ceder trabalhadores à
outra, transfere à contratante a prerrogativa, que era sua, de comando
desses trabalhadores. Ela abre mão, em favor da contratante, de seu direito
de dispor dos trabalhadores que cede, do direito de coordená-los. Dessa
forma, a empresa contratante dos serviços poderá exigir dos trabalhadores
cedidos a execução de tarefas objeto da contratação
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
11
No que tange à prestação de serviço de portaria por cessão de mão de obra, foi
expedido do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10 de junho de 2015:
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem
serviço de portaria por cessão de mão de obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no
inciso VI do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 17
dessa mesma lei.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em
Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da
publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
No caso concreto, a apuração da fiscalização quanto à existência de prestação de
serviço mediante cessão de mão de obra aponta os seguintes elementos:
- em torno de 50% dos empregados declarados em GFIP nas competências
09/2013 e 09/2014 são de cozinheiros, motoristas, recepcionistas e porteiros. Tais
ocupações estão relacionadas a serviços não têm relação com atividade que se
auto declara a impugnante, código CNAE 8211-3/00 – serviços combinados de
escritório e apoio administrativo e são, comumente, afetas à locação/cessão de
mão de obra.
- os serviços de portaria e zeladoria prestados mediante locação/cessão de mão
de obra estão vedados aos optantes do Simples Nacional, nos termos da Solução
de Consulta no 210 SRRF09/Disit, de 18/10/2012.
- o contrato firmado entre a interessada e órgão público municipal do Estado da
Bahia tem como objeto “Contratação de empresa especializada em serviços de
gestão e execução humana de profissionais DIRECIONADOS às diversas Secretarias
Municipais do município [...]";
- o endereço da interessada (Rua Zeferino Correia, 65, Gal. Dom Climério, sala
109) que, ao que parece, não mais se encontra em atividade, é um diminuto
espaço de 20 m2 , que não parece ser suficiente para abranger o quantitativo de
vínculos informado.
Conforme se observa, o conjunto de elementos fáticos coletados indica que o
contribuinte, de fato, realiza atividade de cessão de mão de obra.
Incialmente, convém destacar que o espaço destinado à instalação da empresa,
com área de apenas 20 m2 , por si só, já é uma forte evidência de que os
empregados são contratados para prestação de serviço em dependências de
terceiros, o que é, inclusive, confirmado pela própria manifestante quando diz
que suas atividades não seriam de locação de mão de obra, pois os trabalhadores
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
12
não são coordenados/dirigidos pelo contratante e sim por um preposto da
empresa, que determina os serviços que devem ser realizados.
A manifestante não traz aos autos provas da existência do referido preposto. Na
verdade, o contrato firmado entre a empresa e órgão público municipal do Estado
da Bahia, citado pela fiscalização, comprova, exatamente o contrário:
Contrato n° 975/2014 de 01.09.2014, credor: SERVICE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 10.427.020/0001-05. Objeto: Contratação de
empresa especializada em serviços de gestão e execução humana de
profissionais direcionados as diversas Secretarias Municipais do município
de Carinhanha, conforme Edital e seus anexos, e das condições
estabelecidas neste, que passam a integrar o presente Certame. Valor: R$
1.356.800.00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos
Reais), vigência 01.09 a 31.12.2014.
Conforme extrato citado, a empresa foi contratada para ceder profissionais para
serem direcionados às diversas Secretarias do Município. Aqui já está claro que os
profissionais cedidos deverão ser colocados à disposição da Prefeitura (tomadora
de serviço), que deverá conduzir, supervisionar e controlar o trabalho desses
profissionais. Não é razoável imaginar que o órgão público contrataria
trabalhadores da empresa SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME e a
ela delegaria competência para determinar os serviços a serem realizados.
No que tange à continuidade dos serviços, o próprio contrato já citado deixa
evidente que a empresa contratante possui necessidade permanente dos serviços
contratados, em razão da própria atividade da Prefeitura. Não se trata de
necessidade eventual, uma vez que os profissionais serão direcionados a prestar
serviço às diversas Secretarias do Município e, considerando as GFIP declaradas
pela empresa autuada, deverão, em sua maioria, atuar nas funções de
cozinheiros, porteiros/vigias, recepcionistas e de serviço de manutenção de
edificações.
Por último, merece destaque a prestação de serviço de portaria por cessão de
mão de obra que é realizada pela manifestante e que, por si só, já é motivo de
exclusão do Simples Nacional, por ser atividade vedada a esse regime, conforme
previsto no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10/06/2015.
Assim, deve ser mantido o Ato Declaratório Executivo DRF/VCA 20, de
26/06/2017, que determinou a exclusão da empresa SERVICE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA – ME do Simples Nacional, com efeito a partir de 01/03/2013.
Pois bem.
Conforme o art. 31, §4o, da Lei no 8.212/1991, e a Solução de Consulta COSIT no
232/2017, caracteriza-se a cessão de mão de obra sempre que trabalhadores permanecem à
disposição do contratante, nas dependências deste ou de terceiros, prestando serviços contínuos
e sob sua direção ou dependência funcional.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
13
É precisamente o que se verifica no caso concreto.
A recorrente não produziu qualquer documento hábil a comprovar o exercício de
supervisão direta sobre os empregados ou a execução dos serviços em sua própria estrutura. As
declarações constantes das GFIPs e os registros cadastrais demonstram que a empresa atuava, de
fato, como intermediadora de mão de obra, colocando seus empregados à disposição de
contratantes, prática incompatível com a natureza simplificada do regime.
O Ato Declaratório Executivo impugnado, portanto, foi expedido em conformidade
com a legislação e amparado em prova material idônea. A exclusão, ademais, obedece aos
critérios previstos no art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011, que determina que o ato produz
efeitos retroativos ao início da irregularidade (no caso, março de 2013), com observância do
contraditório e da ampla defesa, o que efetivamente ocorreu.
Cumpre observar, ainda, que o Acórdão no 101-003.022, proferido pela mesma
Turma da DRJ em processo conexo (PAF no 10540.720587/2017-70), reconheceu expressamente a
validade desta exclusão e a caracterização inequívoca da cessão de mão de obra, decisão que,
embora não vinculante, reforça a coerência probatória entre os dois feitos.
Desse modo, não há dúvida de que as atividades desempenhadas pela Recorrente
configuram cessão/locação de mão de obra, hipótese impeditiva da opção pelo Simples Nacional,
legitimando o Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no 20/2017 e a exclusão retroativa.
II.2. Dos efeitos da exclusão e da alegação de “bis in idem” em tributos reflexos
A Recorrente sustenta que, ainda que reconhecida a ocorrência de cessão de mão
de obra, a exclusão do Simples Nacional não poderia produzir efeitos retroativos, devendo
prevalecer apenas a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa definitiva.
Tal argumento, contudo, não encontra amparo na legislação de regência nem na
jurisprudência administrativa consolidada.
Nos termos do art. 33 da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão de ofício do
Simples Nacional “produzirá efeitos a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação
impeditiva, salvo disposição diversa estabelecida pelo Comitê Gestor”.
A Resolução CGSN no 94/2011, que disciplinava o regime à época dos fatos, detalha
essa regra nos arts. 75 e 76, nos seguintes termos:
Art. 75. O Ato Declaratório Executivo que declarar a exclusão de ofício produzirá
efeitos a partir:
I – do próprio mês da ocorrência da irregularidade, quando se tratar de início de
atividade vedada à opção ou permanência;
II – do mês seguinte ao da ocorrência da irregularidade, nas demais hipóteses.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
14
Art. 76. Quando se tratar de exercício de atividade vedada, os efeitos da exclusão
retroagirão ao início do exercício dessa atividade.
A legislação, portanto, é expressa em determinar que, nos casos em que a exclusão
decorre do exercício de atividade vedada, os efeitos devem retroagir à data de início da
irregularidade, ou seja, ao momento em que a empresa passou a realizar a atividade impeditiva.
No caso concreto, a fiscalização constatou, com base no Registro de Procedimento
Fiscal no 0510300.2017.00031, que a empresa exercia cessão de mão de obra desde o início de
suas operações, em 01/03/2013. Essa informação consta expressamente no Ato Declaratório
Executivo DRF/VCA no 20/2017, que fixou a retroatividade de seus efeitos àquela data.
A alegação da contribuinte de que seria necessário aguardar o trânsito em julgado
administrativo para a produção dos efeitos do ADE é improcedente. A própria legislação
complementar, ao disciplinar a exclusão, não condiciona a eficácia do ato ao encerramento da
instância recursal, limitando-se a assegurar o contraditório e a ampla defesa mediante
impugnação tempestiva.
O art. 109 da Resolução CGSN no 94/2011 assegura, de fato, a suspensão dos
efeitos do ADE quanto à exigibilidade imediata dos débitos, mas não impede a constituição dos
créditos tributários reflexos. Trata-se de mecanismo de garantia de defesa, e não de limitação ao
lançamento de ofício.
Esse entendimento é pacífico na jurisprudência administrativa, consolidado na
Súmula CARF no 77, de caráter vinculante:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.”
O próprio processo conexo (PAF no 10540.720587/2017-70) foi julgado sob esse
mesmo fundamento, reconhecendo que a exclusão formalizada por este ADE produziu efeitos
imediatos a partir de 01/03/2013 e legitimou o lançamento das contribuições previdenciárias e
das destinadas a terceiros.
Note-se que o Ato Declaratório Executivo é um ato administrativo vinculado, e não
discricionário: uma vez constatada a ocorrência de situação impeditiva (atividade vedada), a
autoridade fiscal deve formalizar a exclusão, retroagindo os efeitos à data em que o fato
impeditivo ocorreu.
No caso dos autos, o ato observou rigorosamente esse procedimento. Houve ação
fiscal regularmente instaurada (RPF no 0510300.2017.00031), emissão de Despacho Decisório
antecedente, expedição do ADE, ciência formal à contribuinte, oportunidade de manifestação de
inconformidade, e julgamento em primeira instância pela DRJ/BSB, que confirmou a validade da
exclusão.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
15
Verifica-se, portanto, que todos os atos do procedimento administrativo fiscal
foram praticados em estrita conformidade com o devido processo legal, inexistindo qualquer
nulidade que macule a eficácia do ADE.
Além disso, a retroatividade dos efeitos da exclusão não se confunde com a
retroatividade da cobrança tributária. Trata-se apenas da definição do marco temporal a partir do
qual a pessoa jurídica deixou de se enquadrar no regime simplificado, passando a sujeitar-se às
normas aplicáveis às demais empresas, inclusive quanto à apuração e recolhimento das
contribuições previdenciárias e parafiscais pelo regime ordinário.
Por fim, registre-se que o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), em reiteradas
deliberações, tem reafirmado o caráter automático e retroativo da exclusão nos casos de exercício
de atividade vedada, sendo esse o entendimento aplicável também às exclusões de ofício por
cessão ou locação de mão de obra.
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou excesso no ato impugnado. O ADE
DRF/VCA no 20/2017 observou a legislação de regência, foi devidamente motivado e expedido
após ação fiscal regular, produzindo efeitos retroativos a 01/03/2013, conforme determinam o art.
33 da LC no 123/2006 e os arts. 75 e 76 da Resolução CGSN no 94/2011.
II.3. Da alegação residual de vício na motivação do ADE
A Recorrente sustenta que não haveria cessão de mão de obra porque seus
empregados não estariam sob o comando dos contratantes, mas sob supervisão de um “preposto
próprio”, que orientaria a execução dos serviços. Aduz que a fiscalização teria presumido a cessão
apenas com base nos CBO informados nas GFIP e na diversidade de funções, sem demonstrar a
efetiva subordinação dos trabalhadores aos tomadores de serviços.
A argumentação, todavia, não encontra respaldo nos elementos do processo.
Conforme descrito no Relatório Fiscal e reiterado na Informação Fiscal de
13/02/2020 (fls. 275-277), a caracterização da cessão de mão de obra decorreu de conjunto
probatório convergente, e não de presunção isolada. Foram examinadas as GFIPs por trabalhador,
o contrato social da empresa, os dados cadastrais e contratos obtidos no procedimento fiscal, com
destaque para o Contrato no 975/2014, celebrado com a Prefeitura de Carinhanha/BA.
Esse contrato tinha como objeto a “contratação de empresa especializada em serviços de gestão e
execução humana de profissionais direcionados às diversas Secretarias Municipais do Município”,
o que demonstra, de forma inequívoca, a colocação de pessoal à disposição de um tomador de
serviço, cabendo a este o comando funcional das atividades.
O cruzamento das GFIPs revelou que, nas competências de 2013 e 2014, cerca de
50% dos empregados registrados exerciam funções de porteiro, cozinheiro, vigia, recepcionista e
auxiliar de manutenção predial, atividades operacionais que, por natureza, se desenvolvem nas
dependências do tomador e sob sua direção.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
16
Além disso, verificou-se que a empresa não possuía instalações físicas compatíveis
com o quantitativo de trabalhadores e o objeto contratado: a sede declarada corresponde a uma
sala comercial de aproximadamente 20 m2, espaço absolutamente insuficiente para comportar ou
supervisionar dezenas de empregados.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10/06/2015, reforça esse
enquadramento ao dispor que “é vedada a opção ao Simples Nacional pelas pessoas jurídicas que
prestem serviço de portaria por cessão de mão de obra”, esclarecendo que o serviço de portaria
não se confunde com vigilância, limpeza ou conservação (atividades excepcionadas no §5o-C do
art. 18 da LC no 123/2006).
Do ponto de vista jurídico, tanto a Lei no 8.212/1991 quanto a IN RFB no 971/2009
estabelecem critérios objetivos para a caracterização da cessão de mão de obra:
Art. 31, §3o, da Lei no 8.212/1991: “Para os fins desta Lei, entende-se como
cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação.”
Art. 115 da IN RFB no 971/2009: “Cessão de mão-de-obra é a colocação à
disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua
atividade-fim (...).”
§2o: “Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente (...).”
A Solução de Consulta COSIT no 232/2017, utilizada como parâmetro pela DRJ na
diligência, esclarece que a subordinação ou supervisão pelo tomador de serviço não precisa ser
formalmente comprovada por documento, bastando que o conjunto dos fatos revele:
(i) permanência dos trabalhadores nas dependências do contratante;
(ii) continuidade e habitualidade do serviço; e
(iii) ausência de estrutura física ou gerencial própria da contratada para executar o
objeto sem interferência do tomador.
É exatamente o que se observa no caso.
A empresa não apresentou contrato, escala, folha de ponto, ordem de serviço ou
relatório de supervisão que demonstrasse a atuação direta de prepostos seus na coordenação dos
empregados. Ao contrário, os elementos reunidos (contratos públicos, GFIP, porte da empresa e
natureza das funções) indicam que os trabalhadores eram alocados e dirigidos pelos próprios
tomadores, em caráter contínuo e permanente.
Assim, não procede a alegação de que a fiscalização teria presumido a cessão de
mão de obra.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2017-02
17
O ato de exclusão foi amparado em fatos objetivos, confirmados em duas
instâncias administrativas e analisados à luz da legislação aplicável.
O argumento de existência de “preposto” próprio tampouco se sustenta, pois
nenhum documento comprova a atuação de supervisor da empresa junto aos locais de trabalho,
nem se poderia admitir, como plausível, que uma microempresa sediada em espaço reduzido
mantivesse estrutura gerencial capaz de acompanhar e coordenar cerca de 160 empregados
alocados em múltiplas secretarias municipais.
Em síntese, a cessão de mão de obra ficou cabalmente demonstrada pela natureza
das funções, pela ausência de infraestrutura operacional e pelo teor dos contratos firmados, nos
exatos moldes do conceito normativo previsto no art. 31, §3o, da Lei no 8.212/1991 e no art. 115
da IN RFB no 971/2009.
Conclui-se, portanto, que as atividades da empresa configuram cessão/locação de
mão de obra em caráter habitual e contínuo, hipótese impeditiva da opção e da permanência no
Simples Nacional, legitimando a exclusão de ofício formalizada pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/VCA no 20/2017, com efeitos a partir de 01/03/2013, nos termos do art. 17, XII, da LC no
123/2006 e do art. 76 da Resolução CGSN no 94/2011.
III. Conclusão
Desse modo, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, nego provimento, para manter o Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no 20/2017, que
excluiu a Service Administração e Serviços Ltda. – ME do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/03/2013, por exercício de cessão/locação de mão de obra (art. 17, XII, LC no 123/2006), nos
termos da fundamentação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 253
DF CARF MF
Original